Tribunal: TJMT
Processo: 0009844-39.2010.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009844-39.2010.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELANTE), SUELLEN TAIRA XAVIER (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – ECA – VENDA DE BEBIDA ALCOÓLICA À ADOLESCENTE –MULTA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – POSTERIOR EXTINÇÃO DO PROCESSO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A multa decorrente do descumprimento do disposto no ECA, por se tratar de sanção ou pena administrativa, se submete ao prazo prescricional quinquenal, o qual é computado a partir do trânsito em julgado da sentença em que foi arbitrada, razão pela qual a prescrição deve ser afastada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0009844-39.2010.8.11.0002

APELANTE:

ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

APELADO:

SUELLEN TAIRA XAVIER

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Várzea Grande-MT, MMo Juiz Carlos José Rondon Luz, lançada nos autos do Cumprimento de Sentença no 0009844-39.2010.8.11.0002 (Cód. 250556)
, referente à infração administrativa praticada pela executada
SUELLEN TAIRA XAVIER
, que julgou extinto o processo com resolução de mérito, ante a prescrição do direito de cobrança da multa aplicada em decorrência da prática de infração administrativa às normas da infância e da juventude, nos termos do art. 924, inciso V do CPC.

Em suas razões recursais, o
parquet
defende que não concorda com o entendimento judicial invocado nos presentes autos, eis em momento algum houve inércia ministerial na tentativa de busca de ativos do executado, haja vista que houve o reconhecimento da nulidade da intimação da requerida quanto à sentença que a condenou ao pagamento da multa, e, por conseguinte, do seu transito em julgado, reabrindo o prazo recursal. Ato contínuo, a requerida foi intimada por edital para o pagamento da multa.

Sustenta que a parte exequente não pode ser prejudicada pela desídia e demora do processo, notadamente, a falta de intimação temporânea para adotar providências, como pedido de penhora e posterior bloqueio de contas.

Por outro lado, argumenta que havendo indicativo do reconhecimento da prescrição intercorrente, deve o juízo previamente intimar as partes, consoante o §5o do art. 921 do CPC.

Sustenta que embora o julgado faça menção ao Decreto no 20.910/1932, que regula “as dividas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza", em verdade entende que o correto seria a aplicação da Lei no 9.873/99, alterada pela Lei no 11.491/2009, que “
Estabelece prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta
”.

Esclarece que a Lei no 9.873/99 disciplina pormenorizadamente a prescrição da pretensão punitiva da Administração, estabelecendo o regime de interrupção da prescrição, em seu art. 2o. Assim, entre a data do fato e a aplicação da multa não transcorreu o prazo de 5 (cinco) anos; e iniciado o processo executivo, este interrompe a prescrição, pelas causas do art. 2°-A, devendo se destacar aquela do inciso I, consistente na citação/notificação do executado para o pagamento do débito.

Assim sendo, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a r. sentença, para afastar a prescrição e, por conseguinte, o prosseguimento da ação (Id. 56858019).

As contrarrazões foram ofertadas mencionando que a fase de conhecimento tramitou à revelia da executada, pelo que torna despicienda sua intimação pessoal para cumprimento espontâneo da obrigação fixada em sentença.

Entende que deve ser reconhecida a ocorrência da prescrição do direito de cobrança da multa aplicada em decorrência da pratica de infração administrativa as normas da infância e juventude, diante do decurso do prazo de 05 (cinco) anos, previsto no artigo1° do Decreton°20.910/32.

Discorre que a sentença foi proferida em 12/07/2011, com trânsito em julgado em 30/11/2011, marco inicial para o cálculo da prescrição executória, e se até o momento não houve pagamento do débito, opera-se portando o decurso do prazo prescricional, pois não comprovada qualquer causa interruptiva da prescrição (Id. 79709464).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça por meio do parecer da lavra do Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado opina pelo provimento do recurso (id. 82924490).

Dispensado do pagamento de preparo, conforme previsto no artigo 1007, §1o, do Código de Processo Civil e art. 73, §1o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Insurge-se o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição, e, por consequência, julgou extinto o processo com fulcro no artigo 924, inciso V do CPC.

Inicialmente, cumpre dizer que o juízo de primeiro grau reconheceu a ocorrência da prescrição direta da multa e não a intercorrente.

Ocorre que o referido
decisum
merece reforma, já que não ocorrida à prescrição da pretensão executiva.

Isso porque em que pese a sentença ter sido proferida em
12/06/2011
(id. 56857495 - Pág. 6) e terem prosseguido com a execução da multa, sem que a recorrida fosse intimada da respectiva sentença, embora diligenciado para tanto (id. 56857498 - Pág. 1), posteriormente, em
11/05/2015
, a magistrada “a quo” entendeu necessária a intimação da requerida, via edital (id. 56858009 - Pág. 1).

A publicação do Edital ocorreu em
07/11/2017
(id. 56858013 - Pág. 1), de forma que o transito em julgado ocorreu somente em
22/11/2017
.

Cumpre dizer que as Infrações Administrativas impostas por força do artigo 258 do ECA, prescrevem em cinco anos contados do trânsito em julgado da sentença condenatória, a teor do art. 1o do Decreto no 20.910/32.

Portanto, a partir do exame das teses em conflito, chego à mesma conclusão exposta pelo d. Procurador-Geral de Justiça, Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado, que colacionou em seu parecer,
in verbis
:

“(...)

In casu, a multa foi imposta pela sentença exarada em 12 de julho de 2011, no entanto, olvidou-se que o juízo antecessor reconheceu a nulidade da intimação da sentença, determinando a reabertura do prazo recursal, com a intimação por edital da requerida, ocorrida com a publicação editalícia de 06 de novembro 2017, culminando, por conseguinte, com o trânsito em julgado somente em 21 de novembro de 2017 (IDs. 56858009 e 56858013).

Portanto, não se verifica a aludida prescrição tendo em vista que não decorreu, ainda, o prazo de 5 anos, tempo necessário para que ocorra a extinção da punibilidade.

(...)”

Dessa forma, considerando que entre o trânsito em julgado da sentença ocorreu em
22/11/2017
e a data da sentença (
03/12/2018
) que reconheceu a prescrição não havia transcorrido o prazo quinquenal, previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/32, a prescrição deve ser afastada.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício:

APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CRIANÇA E ADOLESCENTE - MULTA POR INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - PRESCRIÇÃO - OCORRÊNCIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
. As Infrações Administrativas impostas por força dos artigos 258 do ECA prescrevem em cinco anos do trânsito em julgado da sentença condenatória
(art. 1o do Decreto no 20.910/32). (TJ-MT - AC: 00165630320118110002 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 05/02/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/02/2020)

“APELAÇÃO – CRIANÇA E ADOLESCENTE – MULTA POR INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA - AUTO DE INFRAÇÃO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – ADOLESCENTES – INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA - NEGLIGÊNCIA DO ORGANIZADOR DO EVENTO –
PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA
– RECURSO DESPROVIDO. Em procedimentos de apuração de infração, não é necessária a designação de Audiência de Instrução e Julgamento para a oitiva das partes (art. 197, ECA), em razão do princípio da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz (art. 370 do CPC). A presença de crianças e/ou adolescentes, bem como a ingestão de bebida alcoólica por eles em estabelecimentos comerciais, casas de shows e outros, constitui infração administrativa imputável ao proprietário, promotores de eventos, gerentes ou funcionários, porque em locais como tal, a atenção e cuidados devem ser redobrados para evitar-se o consumo ilegal de determinados produtos. O auto de infração emitido pelos agentes da infância goza de veracidade, mormente se ausentes vícios que ensejam sua nulidade. O Auto de Infração emitido pelos agentes da infância goza de veracidade, mormente se ausentes vícios que ensejam sua nulidade.
Não se configura a prescrição no caso, porquanto as sanções administrativas impostas por força dos artigos 258 do ECA prescrevem em cinco anos partir do trânsito em julgado da sentença condenatória
(art. 1o do Decreto no 20.910/32)”. (TJ-MT - AC: 00025394920098110063 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 13/03/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2019)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para afastar a prescrição e, por conseguinte, determinar o prosseguimento do feito no Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021